Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709853-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA HELENO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA DA SILVA HELENO contra decisão de ID n. 147048722 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária responsável pela conta na qual se deu o bloqueio judicial. Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que a Defensoria Pública tomou ciência da decisão impugnada em 30/1/2023, de modo que o termo final do prazo recursal foi o dia 16/3/2023. Todavia, o recurso foi interposto em 17/3/2023. Diante da previsão dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante acerca da tempestividade recursal, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora